Tribunal: TJBA
Processo: 8070752-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070752-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CATALINE CARVALHO MASCARENHAS

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

AGRAVADOS: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA
PARA CORREÇÃO DE PROVA DE ETAPA SEGUINTE.
INDEFERIMENTO
NO 1º GRAU. JURIDICIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO EVIDENCIA
MENTO
. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 21º LUGAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA LIMITADA A ATÉ TRÊS VEZES O NÚMERO DE VAGAS. VAGA ÚNICA DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA DE MAIS DE UM ANO ENTRE A CIÊNCIA DO FATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
070752-06.2024.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.